Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-83.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-83.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA

APELADO: TEODOLINO JOSE DE ALMEIDA NETO

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de vigilante desde 12/07/2010, objetivando: (i) o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) a partir do requerimento administrativo apresentado em 31/10/2018; (ii) a fixação do salário-base como base de cálculo do adicional de periculosidade; (iii) a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, incidindo a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

2. Sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo os direitos pleiteados pelo servidor, conforme os critérios indicados.

3. Apelação interposta pelo Município de São Desidério, sustentando: (i) a legalidade da adoção do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de periculosidade, conforme Lei Municipal nº 010/09; (ii) violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, requerendo a reforma da sentença.

4. Contrarrazões apresentadas pelo apelado, com preliminar de não conhecimento por suposta inovação recursal, e no mérito, defendendo a manutenção integral da sentença, com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) a partir do requerimento administrativo; (ii) saber se é legítima a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A pretensão relativa ao quinquênio encontra respaldo nos artigos 147, VII, e 161, §§ 1º a 3º, da Lei Municipal nº 07/2000 e artigo 62 da Lei Municipal nº 09/2004, sendo o quinquênio direito subjetivo do servidor, a partir do implemento do tempo de serviço.

7. A suspensão do pagamento por meio de decreto municipal não possui força para revogar norma legal, em respeito ao princípio da legalidade (CF, art. 59).

8. Quanto à base de cálculo do adicional de periculosidade, a Lei Municipal nº 010/09, ao fixar o salário-mínimo como indexador, contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda expressamente tal utilização, por ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal.

9. A jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a adoção do salário mínimo como base de cálculo para adicionais de servidores públicos configura inconstitucionalidade material.

10. Correta, portanto, a sentença ao determinar a adoção do salário-base como base de cálculo do adicional de periculosidade, com o pagamento das diferenças salariais desde 01/08/2019.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

11. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A legislação municipal que prevê o salário-mínimo como base de cálculo para adicional de periculosidade de servidor público afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF e o art. 7º, IV, da Constituição Federal, devendo prevalecer o salário-base como parâmetro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000581-83.2019.8.05.0231
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO
e como apelada
TEODOLINO JOSE DE ALMEIDA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .